Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-16.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi, respectivamente.
2. O animus diffamandi é caracterizado no comportamento do agente dirigido finalisticamente a divulgar fatos que atingirão a honra objetiva da vítima, maculando-lhe a reputação. Por fim, resta caracterizado o animus injuriandi quando evidenciada a intenção consciente e deliberada de ofender alguém na sua dignidade ou decoro.
3. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação dos crimes contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.